Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Bem móvel. Aquisição de motocicleta que, após quase dois anos de uso, mas ainda dentro do período de garantia, apresentou defeitos mecânicos. Autor que postula o desfazimento do negócio em razão da demora no conserto do veículo, não havendo alegação de vício de fabricação do produto que o torne impróprio ou inadequado ao fim a que se destina. Hipótese que não enseja a aplicação do artigo 18, §1°,

Ementa:
Bem móvel. Aquisição de motocicleta que, após quase dois anos de uso, mas ainda dentro do período de garantia, apresentou defeitos mecânicos. Autor que postula o desfazimento do negócio em razão da demora no conserto do veículo, não havendo alegação de vício de fabricação do produto que o torne impróprio ou inadequado ao fim a que se destina. Hipótese que não enseja a aplicação do artigo 18, §1°, II, do Código de Defesa do Consumidor. Pedido indeferido. Dano moral que, no caso, restou incontroverso, sendo decorrente da demora de quase nove meses para o conserto do veículo em virtude da ausência de peças de reposição. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a majoração da indenização para R$15.000,00, quantia que melhor atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação. Verba honorária que foi distribuída proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes. Recurso parcialmente provido.